Tribunal: TJDFT
Processo: 0727876-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727876-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENOS BARBOSA DE SOUZA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora – Salário – Possibilidade – Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – Percentual razoável - Liberação do resto da verba salarial - Probabilidade de Provimento do Recurso – Presente - Deferimento - Liberação parcial Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENOS BARBOSA DE SOUSA contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, por meio da qual foi indeferida a impugnação à penhora e mantida a constrição da quantia de R$ 15.408,59 (quinze mil quatrocentos e oito reais e cinquenta e nove centavos). Segundo o recorrente, o valor tem natureza de rendimento salarial, essencial à sua subsistência. Defende ainda a impenhorabilidade da verba salarial. Em razão da natureza impenhorável dos valores e do risco de comprometer seu próprio sustento, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o simples relatório. Analiso o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários à concessão do pleito antecipatório. Com efeito, embora tenha compreensão distinta, as Jurisprudências desta Egrégia Turma e a do Colendo Superior Tribunal de Justiça entendem cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (omissis) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a sua subsistência, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1640157, 07233824320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. Não foi comprovado que os valores bloqueados nas contas bancárias de titularidade da agravantes são provenientes de verbas de natureza salarial. Também não há elementos que demonstrem que a penhora efetivada por meio do sistema Sisbajud comprometerá a subsistência da devedora ou de sua família. 3. A agravante não demonstrou a existência de qualquer nulidade nas diligências realizadas pelo Juízo. Além disso, a constrição de valores na conta corrente é legal e razoável. 4. Ausentes motivos para desconstituir a penhora efetivada nas contas bancárias da agravante, a decisão agravada deve ser mantida. 5. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1630308, 07263772920228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022.) Assim, curvo-me ao entendimento do Colegiado, sem deixar de apontar minha ressalva quanto ao entendimento majoritário. Entretanto, destaco que a referida penhora deve ser feita de modo parcimonioso, com análise caso a caso, de modo a não comprometer a digna subsistência do devedor. No caso em análise, o devedor comprova o depósito de verba com caráter salarial no valor de R$ 20.559,63 (vinte mil quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e três centavos). Entendo que a penhora de 30% (trinta por cento) da verba salarial não afeta a subsistência do devedor e sua família, o qual possuem alto padrão de vida. Desta feita, a penhora de 30% (trinta por cento) do salário é parcimoniosa e atende aos interesses do credor e devedor. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de manter constritos apenas o valor de R$ 6.167,89 (seis mil cento e sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos), valor correspondente a 30% (trinta por cento) da verba salarial percebida pelo devedor em conta no mês de junho de 2023, liberando-se outros valores para subsistência do devedor. À parte agravada, para contrarrazoar o recurso. Comunique-se, COM URGÊNCIA, ao Juízo de origem para cumprimento, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator